Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73976486, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS, MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE e SUCESSORE DE MANOEL MESSIAS MOREIRA. No ID: 74832883, o DISTRITO FEDERAL concordou com pedido. Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores Maria Lysy Vasconcelos Veras, Maria Jose da Costa Valmor Barbosa, Maria do Socorro Belarmino, Mara Lucia Duarte Ferreira, Maria Waldes Torres da Silva, Maria Jose do Nascimento Alves, Maria Ivone Oliveira de Souza de Paula, Marcos Quirino Passos, Marcello de Oliveira Lopes, Margarete Bezerra de Araujo, Maria Aparecida da Conceição Rodrigues, Maria da Conceição Lopes da Silva, Maria Terezinha de Oliveira Câmara, Marigia Aparecida de Almeida Furlani, Maria Dias dos Santos, Maria do Socorro Jeronimo de Lima e Maria Emília Goncalves da Silva (Id: 11873316, 40285573, 42772713, 43671257 E 68348673). Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 68348673). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 12 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR